Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sistema eletrônico desta Corte de Justiça, e reconhecido pela agravante[1], houvera, em razão de erro sistêmico, a geração de dois processos originários do mesmo recurso - processo no 0700597-53.2022.8.07.9000 e o processo no 0712391-08.2022.8.07.0000. Ademais, o recurso aviado nos autos por derradeiro nomeados também fora distribuído à minha relatoria e encontra-se em processamento regular. Sob essa realidade, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do recurso aviado naqueles autos, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 29509151